Tribunal: STF
Processo: RE 1490863
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO – APOSENTADORIA ESPECIAL – APLICABILIDADE DA LC N° 51/85 - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO [DA] EC N° 41/2003 – POSTERIOR APOSENTADORIA – OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDAS PELA EC N° 47/2005. 



    1. A aposentadoria especial dos agentes penitenciários do Estado de Minas Gerais reger-se-á pela LC n° 51/85, até que o ente público discipline a matéria por meio de lei complementar. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas só reuniram os requisitos para a aposentadoria após a referida emenda, farão jus à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, se preenchidas as regras de transição disciplinadas pela EC 47/2005. 



    3. Nas condenações da Fazenda Pública, deverão incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pelo art. 5° da Lei n° 11.960/09.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, argumenta-se que o “acórdão recorrido afrontou o disposto no art. 40, §4º, incisos II e III, da Constituição Federal (redação anterior a EC 103/2019), art.2º da Emenda Constitucional nº 47/2005 e art. 6º e 7º da EC 41/2003”.



    Em síntese, a recorrente pretende a “concessão de aposentadoria especial com direito a integralidade e paridade de proventos, tendo em vista preencher os requisitos exigidos pela Lei Complementar Federal nº 51/85, art. 40, §4º, incisos II e III, da Constituição Federal (redação anterior a EC 103/2019) e Art. 148 do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais”.



    Para tanto, alega que



    “O acórdão recorrido confunde normas previdenciárias de transição, destinadas aos servidores que não se enquadram nos incisos do §4º do art. 40 da CR/88 e que por isso se sujeitam às regras ditadas pelo §3º do citado dispositivo. 



    A Recorrente não tem as mesmas regras de tempo e idade das regras de transição porque exerce atividade de risco, mas faz jus a integralidade e paridade porque esses são institutos preservados aos servidores que ingressaram antes das Emendas Constitucionais reformadoras.”



     



    Ao fim, pede a reforma do acórdão para que seja conferida a aposentadoria especial com integralidade e paridade.



    O feito foi sobrestado na origem em razão do julgamento do Tema 1.019 da sistemática da Repercussão Geral (e-Doc. 110).



    Em juízo de admissibilidade do recurso, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal a Quo afastou a aplicação da sistemática da repercussão geral, vez que “o caso dos autos versa sobre agente de segurança penitenciário, cargo não abrangido pelo Tema nº 1.019” e admitiu o recurso extraordinário.



    Decido.



    Verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 1.162.672/SP-RG (Tema 1.019), reconheceu a repercussão geral da matéria atinente ao direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade. O acórdão desse julgamento está assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    A Tese do Tema 1.019 da Repercussão Geral ficou assim definida: 



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



    No tocante ao enquadramento da matéria tratada no mencionado leading case com o caso versado nos presentes autos, em que pese o entendimento exarado pelo Presidente da Corte a Quo, cabe registrar, por oportuno, que em casos análogos ao presente, onde também examinados casos de servidores públicos exercentes de atividade de risco, foi reconhecida a identidade entre a questão aqui examinada e aquela objeto do referido tema de repercussão geral, com determinação de devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do rito da repercussão: RE 1.164.117/SP, Relator o Min. Celso de Mello, e ARE nº 1.200.751/SP e RE 1.182.131/SP-AgR, ambos da relatoria da Min. Cármen Lúcia.



    Portanto, reconhecida a repercussão geral do tema examinado nos autos, impõe-se a devolução do feito à origem para observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Assim, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja aplicada a sistemática da Repercussão Geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente